Tribunal: TJMT
Processo: 0021682-37.2014.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021682-37.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ROBERTO DIAS VICENTE - CPF: 014.893.556-77 (EMBARGANTE), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO CONFIGURADA – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2o, DO CPC – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11o, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE –
RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há os vícios apontados pela parte embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a omissão apontada.

2. “A majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, é devida em caso de sucumbência recursal, ante o não conhecimento integral do recurso ou o seu desprovimento”. (N.U 0001475-39.2014.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

3. Recurso conhecido e parcialmente acolhido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ROBERTO DIAS VICENTE

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ROBERTO DIAS VICENTE
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0021682-37.2014.8.11.0002 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para majorar o valor da indenização fixada a título de danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Alega a parte a ocorrência de omissão quanto ao pleito de majoração da verba sucumbencial, bem como a fixação de sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Contrarrazões pelo Município de Várzea Grande no id. 179217169.

Sem contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (id. 179272213).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ROBERTO DIAS VICENTE
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0021682-37.2014.8.11.0002 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para majorar o valor da indenização fixada a título de danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em síntese, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, bem como quanto à sucumbência recursal nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte embargante.

Nas razões recursais da parte embargante, embora tenha ela se limitado a enfrentar a condenação por danos morais, requereu de forma breve sobre a necessidade de majoração dos honorários advocatícios.

Ocorre que no voto condutor do acórdão, somente houve o enfrentamento do pleito de majoração da indenização pelos danos morais sofridos.

Em razão disso, deve ser sanada a omissão.

Como é cediço, o CPC fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, como se vê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No tocante aos honorários advocatícios, tenho que o percentual fixado de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação mostra-se suficiente para remunerar o trabalho do advogado, uma vez que a demanda não se revela complexa ou necessitou de ampla instrução probatória, em observância aos parâmetros estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC.

Outrossim, os honorários serão revistos quando fixados em quantia irrisória ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situação essa que não verifico no caso.

Quanto à fixação de verba sucumbencial em observância à disposição do art. 85, § 11o, do CPC, não há qualquer omissão, porquanto não há recurso da parte contrária desprovido ou não conhecido.

Do que se vê, o recurso foi interposto pela parte autora e houve o seu provimento, razão pela qual não está abrangida a hipótese de majoração dos honorários advocatícios prevista no supracitado artigo.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO A FAVOR DO RECORRENTE NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça Estadual fixou honorários advocatícios em favor da Administração Pública em sede de apelação. Não somente os sucumbenciais (art. 85, § 4o, III, do CPC/2015), mas também honorários advocatícios recursais com base no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Em síntese, em uma mesma fase processual (julgamento da apelação), honorários advocatícios sucumbenciais foram determinados conjuntamente com honorários advocatícios recursais. 3. Assim, a condenação conjunta de honorários advocatícios sucumbenciais com a majoração desses honorários, em uma mesma oportunidade, não é possível. Afinal, o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente vincula a majoração dos honorários que foram previamente fixados. 4. Ademais, a Corte Especial fixou os critérios para os honorários sucumbenciais recursais (a ser determinada nos termos do art. 85, § 11, do STJ) no julgamento do EAResp n. 762.075/MT. Ou seja: a majoração dos honorários depende destes requisitos conjuntamente: I) publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/2015; II) o não conhecimento ou o não provimento do recurso interposto; e III) a condenação em honorários desde a origem no feito em o recurso foi interposto. 5. O caso dos autos não é de "recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente", mas sim de provimento de recurso! A hipótese dos autos não se refere a um recurso sem êxito e nem possui prévia fixação de honorários advocatícios para a Fazenda Pública. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1474187 SP 2019/0094267-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, é devida em caso de sucumbência recursal, ante o não conhecimento integral do recurso ou o seu desprovimento.

2. Não há omissão no acórdão que deixou de majorar honorários recursais em razão do parcial provimento do apelo. (N.U 0001475-39.2014.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Logo
, não há a referida omissão se o acórdão não majorou os honorários recursais em razão do provimento do apelo.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, tão somente para sanar a omissão quanto à manutenção da quantia fixada a título de honorários advocatícios, mantido o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023